Tribunal: TJSP
Processo: 1008124-10.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Abuso e/ou onerosidade excessiva não revelada. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Deveres de informação e transparência observados. Encargos da mora. Ausência de

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Abuso e/ou onerosidade excessiva não revelada. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Deveres de informação e transparência observados. Encargos da mora. Ausência de abuso e/ou excesso. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Tarifa de cadastro. Regularidade. Ausência de onerosidade excessiva. Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Regularidade. Avaliação do bem. Efetiva prestação do serviço não demonstrada. Abusividade da cobrança configurada. Repetição simples, facultada compensação. Pedido de descaracterização da mora afastado. Ação julgada procedente em parte. Decaimento mínimo da ré. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008124-10.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
EDMILSON
SANTOS
DA
SILVA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.692
Apelação Cível No: 1008124-10.2019.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra
Apelante: Edmilson Santos da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação
revisional.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento para aquisição de veículo usado.
Aplicação
do
CDC.
Contrato
de
adesão.
Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional.
Juros
remuneratórios.
Abuso
e/ou
onerosidade
excessiva não revelada. Capitalização admitida no
caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Deveres
de informação e transparência observados. Encargos
da mora. Ausência de abuso e/ou excesso. Tarifas.
Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ,
sob o rito dos repetitivos. Tarifa de cadastro.
Regularidade. Ausência de onerosidade excessiva.
Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço
demonstrada.
Regularidade.
Avaliação
do
bem.
Efetiva prestação do serviço não demonstrada.
Abusividade da cobrança configurada. Repetição
simples,
facultada
compensação.
Pedido
de
descaracterização da mora afastado. Ação julgada
procedente em parte. Decaimento mínimo da ré.
Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação, com custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, devidos
pelo vencido.
Recorre o autor.
Sustenta, em resumo, aplicação do CDC; cobrança
de juros acima do contratado; ser indevido o método de amortização
pela Tabela Price que implica incidência de juros sobre juros, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o caso de substituição pelo método de Gauss; vedação da
capitalização dos juros, ausente expressa pactuação; que os juros
remuneratórios não podem ser superiores aos juros moratórios; que
os juros moratórios não podem exceder 1% ao mês; cobrança de
juros exagerados e superior à taxa média do mercado; por fim,
insurge-se contra as tarifas cobradas e seguro e quer a
descaracterização da mora, além da reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 144/145), com resposta, fls. 156/171.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário
financiamento para aquisição de veículo usado (fls.
24/25).
Pelo
pactuado,
em
13/01/2018,
houve
um
empréstimo total de R$ 47.529,34 a ser liquidado em 36 parcelas de
R$ 1.622,46, com taxa de juros de 1,16% ao mês e 14,84% ao ano.
É certa a aplicação do CDC nas relações bancárias,
nos termos da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54, do CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um
pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed,
RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento. Logo, não há motivo para
negar a validade total da avença.
No entanto, admissível a revisão do contrato e, se
o caso, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a
cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais
pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem
sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da
função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]” (AgRg no
AREsp
649.895/MS,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
Passa-se à análise dos encargos controversos tendo
por premissa o disposto no art. 927, do CPC, in verbis: “Os juízes e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunais observarão: [...] II - os enunciados de súmula vinculante; III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional;”. Até porque consoante dispõe o teor da
Súmula n. 381, do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.
JUROS
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade
deste artigo sem prévia regulamentação por lei complementar,
dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: Art. 192. O sistema financeiro
nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula n.
596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, o contrato estabelece a taxa de juros
remuneratórios incidente; assim, considerando-se a ausência de
limitação e o prévio conhecimento pelo autor, nada há de ser revisto
(repetitivo - REsp n. 1.061.5301/RS).
Ademais, não há sequer indício de que a taxa de
juros pactuada esteja em flagrante descompasso com a média do
mercado financeiro para a mesma operação, especialmente porque a
Súmula
n.
382,
do
STJ
asseverou:
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”. Não servindo a taxa Selic como parâmetro. Cf.: “[...] 2.
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a Taxa Selic não representa a
taxa média praticada pelo mercado, sendo inviável, portanto, sua
utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios. [...]”
(AgRg no AREsp 287.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/11/2014,
DJe
01/12/2014).
Inexiste
abuso,
onerosidade
ou
desvantagem
1 “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessiva a ensejar revisão.
Sobre
o
assunto,
já
se
decidiu:
“REVISÃO
CONTRATUAL Financiamento de veículo. [...] Não há que se falar na
cobrança de taxa de juros diversa da pactuada. Contrato firmado
sem vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do
valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto
financiado. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo.
CET. natural a divergência entre a taxa de juros remuneratórios do
contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do
cliente. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1002189-34.2014.8.26.0198;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 15/05/2020).
CAPITALIZAÇÃO e SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO
Ensina José Dutra Vieira Sobrinho: “Capitalização
composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial,
acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de
capitalização, a taxa varia exponencialmente em função do tempo” (José
Dutra Vieira Sobrinho, Matemática Financeira, Ed. Atlas, p. 34).
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do e. STJ cristalizado em recurso repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. [...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'. [...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08/08/2012.”.
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
Na hipótese, o contrato é posterior a março de 2000
e há previsão contratual expressa (M
promessa de pagamento,
“juros remuneratórios, capitalizados diariamente”, fl. 25). Além da
legislação de regência que também admite a capitalização Lei n.
10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Quanto à constitucionalidade da referida Medida
Provisória, o c. Órgão Especial deste Tribunal já decidiu:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
(Arguição de Inconstitucionalidade 0128514-88.2011.8.26.0000, rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/08/2011). E ainda: Arguição de
Inconstitucionalidade 0024357-30.2012.8.26.0000, rel. Des. Artur
Marques, julgada em 04/04/2012.
Ademais, em decisão datada de 04/02/2015, o c.
STF
julgou
o
Recurso
Extraordinário
n.
592.3772
provido,
reconhecendo a presença dos requisitos de relevância e de urgência
na edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Por
conseguinte,
não
se
vislumbra
nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização
- Tabela Price, praxe nas operações bancárias, pois como ressaltado a
capitalização é permitida no caso concreto. Logo, não há que se
cogitar de substituição pelo método Gauss.
2 “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já se decidiu:
“REVISIONAL [...] CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou, por
maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito Entendimento já
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua
Súmula no 539 TABELA PRICE Adoção para evolução e amortização
da dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização de
juros - Regularidade na sua contratação e aplicação reconhecida [...]
Sentença
mantida

Apelação
não
provida.”
(TJ/SP;
Apelação
0003682-03.2013.8.26.0100;
Relator
(a):
Jacob
Valente;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018).
“[...] TABELA PRICE - Critério de amortização de
dívida em prestações periódicas e sucessivas - Utilização que não
caracteriza, por si só, qualquer ilicitude Precedentes do TJSP e do STJ -
Recurso
não
provido.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1000310-88.2016.8.26.0596;
Relator
(a):
Achile
Alesina;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Ação
revisional A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste
expresso em relação à capitalização mensal de juros Hipótese em que se
admite tal prática Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004
Impossibilidade de aplicação do método Gauss

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
1006081-40.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018).
DEVER DE INFORMAÇÃO
O instrumento contratual veio aos autos por
iniciativa do próprio autor, documento colacionado na exordial de
modo que teve plena ciência das condições contratuais e dos
encargos incidentes.
Não há que se cogitar de falta de clareza. O
contrato traz informação suficiente e a orientação consolidada do e.
STJ, somada à disposição da legislação de regência, deixam clara a
admissibilidade da capitalização dos juros.
Deste modo, inexiste violação aos deveres de
informação e de transparência.
ENCARGOS DA MORA
Havendo mora incidem os juros remuneratórios,
além de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, fl. 25.
Ausente qualquer abuso ou excesso.
TARIFAS
O contrato não prevê a cobrança de seguro
financiado. Mas sim de tarifas de cadastro (R$ 990,00), de avaliação
do bem (R$ 420,00) e de registro de contrato (R$ 120,03).
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ, sob o rito dos repetitivos.
Em relação à tarifa de cadastro, aplica-se o
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n.
1.251.331, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 28/08/2013:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3.371/2007 e 3.466/2009 do
BACEN, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento
de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações
de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular 3.466/2009). E ainda
as Resoluções nos. 3.919/2010 (art. 3o) e 3.518/2007 do BACEN (art.
3o).
No caso, lícita a cobrança da referida tarifa no
início do relacionamento entre o autor e a instituição financeira,
ausente prova em contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
há
previsão
contratual
e
não
se
vislumbra onerosidade excessiva na sua cobrança (aproximadamente
2% do valor líquido do crédito), ausente, portanto, desequilíbrio
contratual. Também não se demonstrou descompasso com a média
do mercado das tarifas.
Já quanto à avaliação do bem e registro de
contrato, deve ser observado o entendimento sedimentado no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
julgado
em
28/11/2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde a
um serviço efetivamente prestado, pois o documento de fl. 26,
juntado pelo próprio autor, revela que o gravame foi registrado no
órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Depois, a análise do contrato permite confirmar
que não há abusividade na sua cobrança (menos de 0,5% do valor
líquido do crédito), ausente, portanto, desequilíbrio contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já a cobrança de tarifa de avaliação do bem é
abusiva, pois não veio aos autos o laudo de avaliação a demonstrar
a efetiva prestação do serviço. A abusividade deve ser extirpada
com repetição simples, facultada a compensação.
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt
no REsp 1205988/PB, julgado em 16/08/2018, DJe 20/09/2018).
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
A questão foi decidida pelo e. STJ em recurso
repetitivo,
nos
seguintes
termos:
“[...]
ORIENTAÇÃO
2
-
CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos
inerentes
ao
período
de
inadimplência
contratual.
[...]”
(REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
E ainda: “[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. [...]” (REsp
1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Daí a rejeição do pedido de afastamento da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para julgar procedente em parte a ação apenas para
reconhecer a abusividade e afastar a cobrança da tarifa de avaliação
do bem, com restituição simples, acrescida de correção monetária do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação, facultada a
compensação, mantida a sucumbência diante do decaimento mínimo
da ré (art. 86, parágrafo único, CPC).
CAUDURO PADIN
Relator